Tribunal: TJSP
Processo: 1011669-49.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CASA BANCÁRIA QUANTO À NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO POR PARTE DA DEVEDORA FIDUCIANTE, A TEOR DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC. MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CASA BANCÁRIA QUANTO À NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO POR PARTE DA DEVEDORA FIDUCIANTE, A TEOR DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC. MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida, mesmo que recebida por terceiro, observando a alegação formulada pela Ré de que informou a casa bancária quanto à mudança de endereço, por meio de ligação telefônica, apresentando número de protocolo.
III. Razões de Decidir: A relação de consumo demanda inversão do ônus probatório, cabendo a Ré comprovar que não recebeu qualquer comunicação de alteração de endereço, diante da apresentação de protocolo de atendimento comprovada pela Autora nos autos. Ônus da casa bancária em afastar a demonstração de alteração de endereço. Diante da apresentação de protocolo pela Ré, deveria a instituição financeira pela inversão do ônus da prova apresentar a gravação ou comprovar que o número de protocolo é inexistente, o que não ocorreu. Ausência de constituição em mora. Sentença de extinção mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A consumidora alegou ter notificado a casa bancária quanto à mudança de endereço constante do contrato, conforme protocolo de atendimento acostado aos autos. 2. Ré que não apresentou qualquer elemento probatório em sentido contrário à luz da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo. 3. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante do contrato afasta a constituição em mora.
RECURSO DESPROVIDO